Tribunal: STF
Processo: MS 23514
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-03
Data de publicação: 1999-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-
CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL: INEXISTÊNCIA DE LEI QUE ASSEGURE AO
IMPETRANTE O DIREITO PLEITEADO NO WRIT. FATOS CONTROVERTIDOS.
FACULDADE CONFERIDA AO RELATOR PELO ARTIGO 21, § 1º, DO RISTF.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: DESNECESSIDADE.
1.      Convencido o Relator do não-cabimento do writ pela falta
de prova pré-constituída, pela inexistência de lei que gere direito
líquido e certo ao impetrante, e  por apoiar-se a impetração em
fatos controvertidos, aplicável é o artigo 21, § 1º, do RISTF.
2.      Não é obrigatória a intervenção do Ministério Público se
o mandado de segurança é indeferido de plano.
Agravo regimental não provido.